Tribunal: TJDFT
Processo: 0728584-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728584-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RICARDO PINHEIRO CAVALCANTE DECISÃO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 130135847, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 132323714, autos originários) que rejeitou os embargos de declaração, proferida no cumprimento de sentença (monitória) movido contra RICARDO PINHEIRO CAVALCANTE, que indeferiu o pedido de penhora do valor da restituição do imposto de renda, in verbis: “O credor requer a penhora da restituição do Imposto de Renda do devedor. Contudo, o pedido não merece acolhimento. Grosso modo, o imposto de renda de pessoa física - IRPF incide diretamente sobre o salário/provento do contribuinte na fonte pagadora. Na declaração anual desse imposto, o contribuinte tem a oportunidade de comprovar para o Fisco que, naquele exercício financeiro, teve gastos com bens ou serviços capazes de diminuir a base de cálculo do imposto, tais como despesas com instrução pessoal ou do dependente, despesas com saúde, etc. Por uma questão de política tributária, isso ocorre para que o imposto incida somente sobre a renda, descontadas as despesas necessárias e/ou importantes para a vida do cidadão. Feita a declaração, reconhecendo o Fisco que o IRPF deveria incidir sobre uma parcela menor do salário do contribuinte, promove-se, então, a restituição de parcela do imposto pago na fonte, porque ele avançou sobre uma parte da remuneração do contribuinte. Nesse sentido, tem-se que a restituição do imposto de renda possui natureza salarial e, portanto, está protegida pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Sobre o tema, trago à baila julgado recente do e. TJDFT: [...] Assim, indefiro a constrição da restituição do imposto de renda do devedor. Intime-se o exequente para que indique bens penhoráveis no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC.” (id. 130135847, autos originários) “A parte embargante (credora) afirma que a decisão de ID 130135847 estaria eivada de vícios, uma vez que deveria ter sido deferida a penhora da restituição do imposto de renda do devedor. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se.” (id. 132323714, autos originários) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o valor da dívida era de R$ 37.137,00, em 08/2021, e houve o bloqueio Sisbajud de R$ 1.401,36 (id. 119041714), cujo valor foi liberado à agravante-exequente (id. 119752927). Posteriormente, em razão da pesquisa Infojud realizada, a agravante-exequente requereu a penhora da restituição do imposto de renda do agravado-executado (id. 129486193), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Da análise da “Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física Exercício 2021” (id. 127713254, autos originários) do agravado-devedor, infere-se que a sua renda tributável provém do salário recebido da Caixa Econômica Federal, razão pela qual o valor da restituição (R$ 626,66) a receber é composto integralmente por verba de natureza salarial, impenhorável. Portanto, não está evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, também não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora